Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-97.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002680-97.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA EMBARGANTE: BRASKEM S/A Advogado(s):DANILO BASTOS PAIXAO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMO VÍCIO SANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município, reformando sentença que havia declarado extinta a execução fiscal por prescrição. A Embargante sustenta omissão quanto à ineficácia do ajuizamento da execução por ausência de instrumento de mandato dos advogados subscritores da inicial, defendendo a impossibilidade de retroação do marco interruptivo da prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado por não examinar a alegada irregularidade de representação processual na inicial da execução fiscal; (ii) se tal vício compromete a eficácia do ajuizamento e a interrupção da prescrição; (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de instrumento de mandato não foi arguida nas contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022, parágrafo único). 4. A jurisprudência consolidada e o art. 76 do CPC estabelecem que a irregularidade de representação é vício sanável, passível de correção em qualquer tempo e grau de jurisdição, não afetando de imediato a eficácia do ajuizamento. 5. O acórdão embargado apreciou suficientemente a questão da prescrição à luz do art. 240, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ, cabendo ao juízo de origem a análise e eventual regularização da representação. 6. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, restando evidenciado o uso protelatório do recurso, impondo-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de instrumento de mandato na petição inicial constitui vício sanável, não afetando de imediato a eficácia do ajuizamento da ação. 2. Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 240, § 1º, 1.022, I, II e parágrafo único, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 0144652-65, rel. Desa. Elizabeth Maria da Silva, 4ª C. Cível, j. 06/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8002680-97.2022.8.05.0044, sendo Embargante a Braskem S/A e Embargado o Município de Candeias, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator